Tribunal: TJSP
Processo: 1024637-83.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Prestação de serviços de administração de condomínio.
Não comprovado o investimento em infraestrutura e/ou a contratação de pessoal exclusivamente para o cumprimento do contrato em questão, fica evidente que a multa contratual correspondente a 50% das mensalidades restantes era excessiva. Cabível e razoável a fixação da penalidade no valor correspondente a 3 mensalidades, reduzida

Ementa:
Prestação de serviços de administração de condomínio.
Não comprovado o investimento em infraestrutura e/ou a contratação de pessoal exclusivamente para o cumprimento do contrato em questão, fica evidente que a multa contratual correspondente a 50% das mensalidades restantes era excessiva. Cabível e razoável a fixação da penalidade no valor correspondente a 3 mensalidades, reduzida equitativamente, levando-se em consideração o tempo de contrato efetivamente cumprido.
Os danos morais alegados na reconvenção também não ficaram caracterizados, já que não ficou demonstrado qualquer abalo ou descrédito da imagem da apelante perante terceiros em razão das circunstâncias que permeiam a causa. E, de fato, a transferência de valores realizada pela apelante foi indevida.
Os honorários advocatícios de sucumbência foram moderadamente arbitrados, a fim de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos do condomínio, não havendo justificativa reduzi-los.
Recurso improvido.